Tribunal: STF
Processo: RE 932752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PIS E COFINS – IMPORTAÇÃO – ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CARTA FEDERAL – LEI Nº 10.865/04 – CONSTITUCIONALIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR ADUANEIRO – INCLUSÃO DO VALOR DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ALÍQUOTA ZERO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    E-PROC. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. LEI N.º 10.865/04. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALÍQUOTA ZERO. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
    1. Na internalização de bem objeto de contrato de arrendamento mercantil, a hipótese de incidência das contribuições PIS/COFINS - Importação encontra-se prevista no art. 3º, inciso I, da Lei n.º 10.865/04.
    2. O disposto no art. 8º, § 14, da Lei n.º 10.865/04, que prevê a redução a zero da alíquota das contribuições PIS/COFINS - Importação incidentes sobre o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente a aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves utilizados na atividade da empresa, aplica-se tão somente à hipótese de incidência prevista no art. 3º, inciso II, do referido diploma legal, sendo medida destinada a evitar a onerosidade excessiva decorrente da dupla tributação (entrada do bem em território nacional e contraprestação pelo serviço contratado).
    3. Por ocasião do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na AC n.º 2004.72.05.003314-1/SC, este Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade da expressão 'acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições', contida no inciso I do art. 7° da Lei n° 10.865/04, porquanto 'desbordou do conceito corrente de valor aduaneiro, como tal considerado aquele empregado para o cálculo do imposto de importação, violando o art. 149, § 2°, III, 'a', da Constituição'.
    4. Sentença parcialmente reformada. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 145, § 1º; 146, 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’, 150, incisos II e IV; 154, inciso I; 195, cabeça, inciso IV e § 4º, da Constituição Federal. Discorre sobre a incompatibilidade com a Lei Maior da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, conforme prevista no inciso I do artigo 7º da Lei nº 10.865/2004. Sublinha a inconstitucionalidade das contribuições, ausente a veiculação por meio de lei complementar, afirmando a imprescindibilidade do móvel legislativo na instituição de novos tributos. Sustenta incidir a alíquota zero nas operações de importação referentes a contrato de arrendamento mercantil, a teor do artigo 8º, § 14 da Lei nº 10.865/2004. Articula inobservado o princípio da isonomia, destacando o tratamento diferenciado conferido às mesmas operações em território nacional, bem assim em relação às empresas optantes do regime não cumulativo, considerado o direito ao creditamento. Aponta a invalidade do PIS e da Cofins incidentes sobre a importação, advertindo inexistir previsão normativa a respeito do destino conferido ao produto da arrecadação.
    2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no exame do recurso extraordinário nº 559.937, redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de Justiça 17 de outubro de 2013, assentou a validade das contribuição ao PIS e à Cofins, incidentes sobre a importação, glosando o alargamento da base de cálculo, conforme previsto n artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04, no que excedeu o conceito de valor aduaneiro. Confiram o pronunciamento formalizado:
    Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
     1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 
    2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 
    3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 
    4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 
    5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 
    6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal.
     7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 
    8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 
    9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 
    10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    No tocante a aplicabilidade da alíquota zero às operações de arrendamento mercantil internacional, divergir do pronunciamento impugnado demandaria a interpretação da legislação comum, no caso da Lei nº 10.865/2004, o que é vedado em sede extraordinária. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de outubro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator